Tribunal: STF
Processo: ARE 1329236
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS (PRD) Inadimplemento de parcelas Atraso por mais de 90 dias Exclusão - Acordo contendo cláusula resolutória expressa - Infringência do art. 10, II, da Lei municipal n.º 16.240/2015 - Precedentes desta C. 15ª Câmara de Direito Público Sentença reformada - Segurança denegada. REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO”. (eDOC 2, p. 92)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37 e 151, VI, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a Prefeitura do Município de São Paulo excluiu a parte recorrente do Programa de Regularização de Débitos (PRD), com o fundamento na ausência da quitação de apenas uma parcela. 
    Alega-se que a parte recorrente cumpriu pontualmente o pagamento do parcelamento celebrado com o município, com exceção da parcela vencida em outubro/2018. Afirma-se que ocorreu um erro no débito automático da instituição financeira e apenas tomou conhecimento dessa questão ao receber a notificação do processo de exclusão do PRD. 
    Sustenta-se que essa exclusão, por um erro meramente procedimental, afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da boa-fé objetiva e da isonomia tributária.
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei municipal 16.240/2015), e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legalidade da exclusão da parte recorrente do Programa de Regularização de Débitos (PRD). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Em que pese o inconformismo apresentado pela empresa apelante, mostra-se incontroverso o fato de que o atraso no pagamento da parcela supera 90 dias, conforme dispõe o art. 10, inciso II, da Lei Municipal nº 16.240/2015:
    Art. 9º. O sujeito passivo será excluído do PRD, sem notificação prévia, diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses:
    [...] II - estar em atraso há mais de 90 (noventa) dias com o pagamento de qualquer parcela, inclusive a referente a eventual saldo residual do parcelamento; 
     Verifica-se do texto supra que o atraso por mais de 90 dias no pagamento de qualquer parcela gera a exclusão automática do programa, e caberia ao contribuinte, além de pagar mensalmente o valor devido, conferir se o débito automático se efetivou regularmente e, caso tal não ocorra, realizar o pagamento em período inferior a 90 dias, de modo a permanecer no programa. 
    Desse modo, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, nem abusividade das normas que regem o Programa Municipal, tendo em vista que todos aqueles que aderem deliberadamente a tal acordo devem estar cientes de suas regras, aplicáveis a todos os participantes do programa, sob pena de se infringir o princípio da igualdade, princípio este que, deve prevalecer sobre os supra citados, pois não seria justo com outros contribuintes, também excluídos do PRD por atraso no pagamento que se permitisse a reinclusão da impetrante ”. (eDOC 2, p. 92-93)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.103.141 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2018) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente